Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713041-26.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI, MARIA CELIA LIMA PAIVA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela agravante, em desfavor de SOLUCTION LOGÍSTICA E EVENTOS EIRELI e MARIA CELIA LIMA PAIVA FIGUEIREDO, indeferiu novo pedido de penhora de percentual de faturamento mensal da primeira agravada. Eis o teor do decisório recorrido (ID 61492919 – processo referência): Os autos vieram conclusos para análise da petição ao ID 61409498, por meio da qual o exequente noticiou que a CAPES deixou de cumprir ordem judicial de penhora de contrato sob a alegação de que já estava em curso procedimento para pagamento do valor de R$ 116.505,23 (cento e dezesseis mil, quinhentos e cinco reais e vinte e três centavos) – processo SEI no 23038.014435/2019-28) em favor da 1a Executada. Pugnou por penhora dos contratos abaixo informados e pela remessa dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal, para oferecimento denúncia quanto ao crime de descumprimento de ordem judicial, previsto no art. 330, do Código Penal e pela penhora de valores a serem recebidos em decorrência dos contratos de n. 14/20018, firmados com o Ministério da Educação (Instituto Federal do Maranhão), no valor de R$ 4.874.650,00 (quatro milhões, oitocentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais) e contrato n. 36/2017, firmado com o Ministério da Economia (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), no valor de R$ 5.101.563,37 (cinco milhões, cento e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos). Pois bem. Da análise dos autos, vê-se que sentença proferida em sede dos Embargos à Execução (0729729-31.2018.8.07.0001) acostada ao ID 58490711, por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente para reconhecer excesso de execução e determinar o recálculo do saldo devedor nos exatos termos ajustados no contrato, por meio de perícia contábil, levando em conta valores incontroversos reconhecidos e os aportes financeiros após o ajuizamento da execução (ID58490719 - Página 6). O referido decisum transitou em julgado em 7/2/2020 (ID 58490722 - página 2). Nada obstante o contido na planilha acostada ao ID 58669430, não consta dos autos como o exequente chegou ao valor nela constante. Nesse sentido, manifestem-se os executados sobre o valor do débito indicado pelo credor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Havendo discordância, venham os autos conclusos. Por ora, indefiro novo pedido de penhora (novos contratos) enquanto não for apurado o valor do débito exequendo e tendo em vista que não houve julgamento do agravo de instrumento de número 0701813-54.2020.8.07.0000 relativo à limitação de penhora de 30% (trinta por cento) sobre eventuais créditos da Executada, até a integralização do débito, decorrentes dos contratos administrativos firmados com o Ministério da Saúde (Contrato n. 15/2019, ID 470855596), Ministério da Cidadania (contrato n. 15/2019, ID 47085606) e Ministério da Educação (contrato n. 13, ID 47085619). Sem prejuízo, defiro o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público, para eventual apuração de crime de descumprimento de ordem judicial, previsto no art. 330, do Código Penal, conforme requerido na petição de ID 61409498. Dê-se vista ao órgão ministerial. À Secretaria: Certifique todos os depósitos já realizados nos presentes autos. Inconformada, aduz a recorrente, em suma, que as diligências realizadas nos presentes autos com o objetivo de penhora de bens de propriedade das executadas lograram êxito em quantia ínfima. Acrescenta que a dívida, quando da interposição do presente recurso, corresponde a aproximadamente R$ 838.808,52 (oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), e que o deferimento de medidas constritivas distintas das ora pleiteadas foram aptas a garantir apenas parcela do crédito exequendo. Ante a notícia da existência de contratos administrativos pactuados entre a primeira agravada e os Ministérios da Educação e da Economia, persegue a recorrente a reforma da decisão de ID 61492919 (processo referência) para que seja determinada a retenção de parte do faturamento da primeira ré advinda dos aludidos ajustes, com o fim de satisfação da sua pretensão executiva. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. De fato, o art. 835 do CPC prevê a possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa devedora, desde que observada a ordem de preferência ali contida. O entendimento consolidado no âmbito desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça identificou os requisitos necessários à realização da penhora sobre o faturamento da empresa, na forma do art. 866 do CPC, quais sejam: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador; e, c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. (AgInt no REsp 1244737/PR. Relator(a): Ministro MARCO BUZZI. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 08/11/2016. DJe 21/11/2016). Da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que o procedimento executivo em apreço ensejou a interposição dos agravos de instrumento identificados sob os números 0701813-54.2020.8.07.0000 e 0701784-04.2020.8.07.0000, cujos trâmites ainda não alcançaram o trânsito em julgado. Ante a constatação de que os recursos previamente aviados têm por escopo o esclarecimento de controvérsia correlata à penhora de créditos respaldada no mesmo anseio satisfativo desencadeador do presente agravo, imperiosa a necessidade de acatamento do comando judicial contido no édito hostilizado. É inquestionável a licitude da pretensão credora voltada ao adimplemento de compromisso validamente pactuado. Na espécie, contudo, não se deve perder de vista que a interposição de múltiplos instrumentos processuais voltados à discussão do mesmo instituto acaba por acentuar o risco de eventual tumulto processual, comprometendo a celeridade da prestação jurisdicional, princípio norteador do ordenamento jurídico vigente, encartado no art. 6o do CPC/2015. Por outro lado, a agravante não evidenciou concretamente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a liminar não seja concedida, até porque não houve pelo Juízo determinação de suspensão do processo. Ora, em sede de tutela antecipatória, segundo a melhor doutrina, o dano deve ser: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610), o que não se vislumbra na hipótese em comento. Por oportuno, colha-se julgado desta Corte de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, inadmissível novo pedido de penhora antes do exaurimento da análise das pretensões recursais voltadas ao esclarecimento de controvérsia correlata à penhora de créditos nos mesmos autos. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, Código de Processo Civil. Brasília, 16 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador